Tribunal: TJDFT
Processo: 0740779-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. CONTRARRAZÕES. RELATÓRIO SUCINTO. QUESTÃO ANALISADAS. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. DEVER DO ADMINISTRADOR. PRAZO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO. PANDEMIA DE COVID-19.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, havia deferido o pedido de tutela antecipada formulado pelos agravados, para determinar ao réu que convocasse a Assembleia Geral na forma da Convenção de Condomínio, sob pena de multa.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O relatório consiste apenas no resumo conciso dos atos processuais realizados, com o registro das principais ocorrências. No caso dos autos, a despeito de ter sido feita menção concisa a respeito da apresentação de contrarrazões, as questões expostas foram efetivamente debatidas no julgado.
4. A argumentação referente à suposta irregularidade contábil, não obstante possa ser objeto de questionamento pelos embargantes em sede própria, não está abrangida pelo efeito devolutivo do presente recurso, em que se discute, apenas, a possibilidade de convocação de assembleia presencial de condomínio para prestação de contas, considerando-se as medidas de isolamento social determinadas pelas autoridades em razão da pandemia do COVID-19.
5. No caso, restaram devidamente explicitados todos os elementos de convicção, bem como efetuado cotejo dos fatos com a norma jurídica aplicável, os quais fundamentaram a conclusão encontrada pelo órgão jurisdicional, não havendo, pois, de se falar em omissão.
6. Não há de se falar em ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto não presentes, no caso, violação aos deveres previstos nos incisos IV e VI, do artigo 77, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.